Tribunal: TCU
Processo: 034.344/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12003/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.344/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Benilson da Silva Michiles (XXX.983.312-XX); Bruno Lima Queiroz (XXX.654.352-XX); Daniel Sena Batista (XXX.455.112-XX); Inara Loufares da Silva (XXX.941.202-XX); Itamara Parente de Castro (XXX.833.352-XX); Jo Gomes Arce (XXX.194.062-XX); Liliane Bruce Pereira (XXX.586.422-XX); Maria da Conceicao Feitosa Vidal (XXX.882.322-XX); Rogeane Santos de Souza (XXX.620.782-XX); Tatiane Santos de Souza (XXX.773.542-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.